Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. INFARTO CEREBRAL. SEQUELAS. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE E NEUROPATIA GRAVE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de médico ocupante de cargo do quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aplicam-se precipuamente as disposições da Lei Complementar no 769/2008.
2. Nos termos do art. 18, § 1o, da referida LC, “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46”.
2.1. O § 5o do mencionado dispositivo dispõe que, “para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. No caso dos autos, o autor sofreu infarto cerebral que o deixou com algumas sequelas, as quais, no entanto, não chegam a configurar, de acordo com a definição da lei, quadro de paralisia irreversível e incapacitante ou neuropatia grave a amparar a concessão da aposentadoria com proventos integrais.
4. O autor não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, deixando de cumprir o ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.